Tribunal: TJBA
Processo: 0302229-50.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
0302229-50.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
RIVALDO SIMOES PIMENTA, ALEXANDER CHOI CARUNCHO, JORGE CARDOSO CARUNCHO

EMBARGADO: QBEX COMPUTADORES S/A

Advogado(s)
:
ALBINO BRANDAO DE SOUZA NETO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DOCUMENTOS SEM TRADUÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE PARTE DA MERCADORIA. PRESUNÇÃO RELATIVA VINCULADA À FORMALIDADE DO ACEITE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não se caracteriza omissão quando o acórdão embargado enfrentou de modo expresso as matérias suscitadas, inclusive com fundamento suficiente para o deslinde da controvérsia.

2. A exigência de tradução juramentada de documentos redigidos em língua estrangeira decorre do art. 192, parágrafo único, do CPC, sendo condição para a validade da prova documental no processo.

3. O acórdão embargado, de forma expressa, considerou a hipótese de se admitir os Conhecimentos de Transporte Aéreo mesmo sem a devida tradução, mas concluiu que tais documentos não seriam suficientes para comprovar a efetiva entrega da carga, uma vez que não continham a assinatura de aceite da destinatária, conforme exigido pelo art. 236 do Código Brasileiro de Aeronáutica.

4. A presunção prevista no art. 240 do Código Brasileiro de Aeronáutica somente se aplica desde que observadas as formalidades legais, especialmente a existência de aceite (assinatura) do destinatário na via adequada do conhecimento de transporte.

5. Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
0302229-50.2018.8.05.0150
, sendo embargante

ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
e embargado
QBEX COMPUTADORES S/A .

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.